Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0726527-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BETHANIA MARIA RAMALHO BRASILEIRO MARTINS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu Distrito Federal em que se discute o direito à incorporação da GAEE - Gratificação de Atividade de Ensino Especial, já reconhecida judicialmente, aos proventos de aposentadoria da parte autora. Em suas razões recursais, o ente distrital defende primeiramente a suspensão do feito em virtude da ADPF 615. Com razão. O Governador do Distrito Federal propôs no Supremo Tribunal Federal, no ano de 2019, a ADPF 615, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto decisões proferidas por Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitaram arguições de inexequibilidade de sentenças transitadas em julgado sob o fundamento de que “a decisão de inconstitucionalidade não possui o condão de esvaziar por inteiro o conteúdo da coisa julgada, sobretudo daquela materializada em situações jurídicas nas quais o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorrera em momento anterior à inconstitucionalidade reconhecida”. Em 2/9/2019, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso, do STF, deferiu medida cautelar na ADPF 615, determinando a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da GAEE a professores que não atendiam ou atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas, conforme o dispositivo a seguir citado, publicado no DJE no 192, divulgado em 03/09/2019: Por todo o exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. Publique-se. Intimem-se. Nesse cenário, considerando-se que o caso sob exame trata exatamente de execução de decisão judicial transitada em julgado que concedeu a extensão da GAEE ao servidor público à época, impõe-se sobrestar o julgamento do recurso até o julgamento final da ADPF 615. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO INOMINADO até o julgamento definitivo da ADPF 615, determinando-se à Secretaria que adote as providências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora